Tribunal: TJDFT
Processo: 0720526-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CEB. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. POSSIBILIDADE. ACORDO ENTRE SINDICATO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PUBLICIDADE, VINCULAÇÃO DO EDITAL, CONTRADITÓRIO. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Preliminar – cerceamento de defesa. 1.1. O juízo a quo entendeu ser desnecessária a produção de novas provas porquanto àquelas colacionadas aos autos eram suficientes para resolver a questão, a qual é eminentemente jurídica. 1.2. Consoante preceitua o art. 357 do Código de Processo Civil, a decisão de saneamento do feito apenas é necessária quando não for o caso de extinção do processo ou julgamento antecipado do mérito. 1.3. No caso dos autos, a matéria é de direito e o feito já se encontrava instruído com as provas necessárias ao julgamento da causa. 1.4. Segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado e, nos termos do art. 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. 1.5. Nesse cenário, encontrando-se os autos devidamente instruídos, o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa, sendo desnecessária a oitiva de testemunha requerida pelo apelante, bem como a exibição de documentos relativos ao processo seletivo interno.
2. A retificação do edital, no caso dos autos, adotou novos critérios de avaliação de modo a atender os princípios constitucionais da legalidade e da impessoalidade, nos termos do art. 37 da Constituição Federal. Ainda que o apelante entenda que o novo critério lhe foi prejudicial, sabe-se que a Administração Pública pode anular seus atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais.
3. Os exemplos trazidos aos autos pelo apelante não poderiam beneficiá-lo, visto que os candidatos destacados como favorecidos se candidataram a cargos diversos daquele pretendido pelo apelante. Assim, qualquer preterição não o alcançaria. Não houve, também, prova do alegado apadrinhamento.
4. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que “(...) a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários(...)” (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). 4.1. Nesse sentido, o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas tem o direito subjetivo à nomeação, de sorte que a Administração Pública não pode dispor desse direito. Contudo, o momento em que a nomeação ocorrerá depende de juízo de oportunidade e conveniência do administrador, ante o poder discricionário conferido à Administração. 4.2. Não se verifica, na hipótese, violação do princípio da vinculação ao edital, consoante pretende o apelante, ao argumento de foram convocados apenas 87 selecionados, ao passo que o instrumento convocatório ofertava 110 vagas para preenchimento do quadro de pessoal.
5. Quanto à ausência de previsão de recurso no edital, em caso como os dos autos, esta eg. Corte tem entendido que “(...) a ausência de previsão de recurso no edital não se traduz necessariamente em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, mormente em se considerando a viabilidade de controle judicial, a qualquer momento, e as alternativas de autotutela administrativa. 5.1. A discordância em relação ao instrumento editalício deve ser feita em momento oportuno e não após o resultado da aprovação dos candidatos, sob pena, inclusive, de configurar litigância de má-fé dos demandantes, que acabam por decidir impugnar ou não o certame, dependendo dos resultados.” (Acórdão 1693657, 07280257520218070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Recurso conhecido e não provido.